Tribunal: TJPA
Processo: 0803347-75.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803347-75.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL GALUCIO SOARES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DA FADESP - FUNDAÇÃO AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA PELO NÃO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR ERRO NA GERAÇÃO DO BOLETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SEGURANÇA DENEGADA.

1- Constata-se que o impetrante alega que ao expedir o boleto de inscrição no cargo de
Fiscal de Receitas Estaduais (EDITAL N.º 01/2021-SEPLAD/SEFA, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021)
, o site teria registrado os dados de candidato diverso, fato que não foi notado de pronto pelo Impetrante, o qual efetuou o pagamento.

2- Quando a data da prova foi se aproximando o impetrante foi consultar seus dados junto ao site da instituição organizadora do certame, momento em que não encontrou seu registro em sistema para realizar a prova no cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, oportunidade que percebeu que havia ocorrido um erro em sua inscrição.

3- Diante da situação o impetrante sustenta que não obteve êxito em pagar o boleto em seu nome, ou alterar os dados cadastrais no site, bem como,
a empresa organizadora
teria se negado a resolver o problema, fato que motivou a impetração deste
mandamus.

4- O Impetrante não conseguiu demonstrar de forma inequívoca o seu direito líquido e certo, uma vez que suas alegações em atribuir que o erro em sua inscrição ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais teria ocorrido por falha do site da Fadesp, onde o boleto teria sido gerado em nome de outra pessoa de nome Marco Felipe Caldas Rocha.

5- Constato que não houve qualquer comprovação de pagamento realizado pelo impetrante para o Cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, até porque ao tentar fundamentar seus argumentos por meio de
prints de tela (Id. 8598613, 8598612, 8598614),
os quais não demonstram que a inscrição teria sido realizada, pois as imagens são imprestáveis para comprovar o direito do impetrante.

6- Assim, muito provavelmente, o pagamento pode ter-se dado em favor de terceira pessoa, alheia aos fatos ora descritos, tanto que houve o débito correspondente na conta bancária do pagador, conforme Id. 8598608.

7- Conquanto a operação de pagamento tenha sido efetivada, esta não se deu em favor do impetrante, devido a um suposto erro no sistema que gerou o boleto bancário, portanto, entendo que não se pode imputar as autoridades coatoras a prática de qualquer ato abusivo ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante em decorrência dos fatos narrados na inicial.

8- Nota-se que o impetrante no momento da impressão do boleto deveria ter conferido todos os seus dados cadastrais e da inscrição registrados no boleto, bem como observar se o código numérico foi devidamente informado pelo agente da instituição bancária (no caso de boleto pago por terceiro), ou pelo próprio examinando, quando utilizados terminais de autoatendimento para a quitação do documento.

9- O documento de Id. 8598611, demonstra que o pagamento da inscrição ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais não foi efetuado no CPF do impetrante, tendo sido realizado apenas no Cargo de Auditor Fiscal.

10- Outrossim, há fortes indícios de que o equívoco foi involuntário, porque, ainda que o impetrante tivesse digitado o número do boleto - ao invés de utilizar o leitor -, não parece crível supor que o erro de digitação resultasse em outro boleto válido, já que, via de regra, quando a numeração é inserida de forma incorreta, o próprio sistema acusa a inconsistência, considerando-o como código inválido.

11- Diante dessa situação constato, entendo que a solução de tal controvérsia, portanto, a comprovação da ocorrência de erro alheio à vontade do impetrante, demanda a necessidade de dilação probatória, inviável na via procedimental do mandado de segurança, devendo a inicial ser instruída com todos os elementos probantes a tanto, ou, então, que as manifestações da parte adversa apontem alguma afirmação ou comprovação documental acerca do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante.

12- É necessário ressaltar que mesmo que fosse comprovado que ocorreu um erro no sistema da FADESP, a conferência dos dados no ato de inscrição também é responsabilidade do candidato, sendo impossível por meio do mandado de segurança a existência de ato coator, ou a ilegalidade da conduta.
Assim, não se verifica a existência de direito líquido e certo, sendo cristalina a necessidade de instrução probatória, motivo pelo qual se conclui pela impossibilidade de concessão da segurança.

13 – SEGURANÇA DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
em favor do impetrante, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RAPHAEL GALUCIO SOARES
impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar contra suposto ato coator do
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA/PARÁ e DIRETOR DA FADESP – Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.

Em suas razões (Id. 8598598), o Impetrante se inscreveu para o Concurso Público da Secretaria da Fazenda Pública do Estado do Pará, conforme
EDITAL N.º 01/2021-SEPLAD/SEFA, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021,
em anexo, publicado no Diário Oficial do Estado DOE 34.806 DE 22/12/2021, tendo feito sua inscrição para 2 cargos, o de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais e o de Fiscal de Receitas Estaduais.

Aduz que a inscrição do Cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais foi realizada com sucesso no sistema da FADESP, conforme páginas comprovantes da inscrição em anexo.

Afirma que a inscrição do impetrante no cargo de
Fiscal de Receitas Estaduais
não está registrada no sistema da FADESP, do qual as provas ocorrerão neste domingo dia 20/03/2022, às 08h da manhã, a primeira prova, e às 15:00h a segunda prova no mesmo dia.

Aduz que o impetrante fez sua inscrição normalmente pelo site da FADESP, igual como o do primeiro cargo que havia dado certo (a inscrição), sendo que o site ainda acusou que a inscrição havia sido feita com sucesso, conforme em anexo, todavia, o boleto que o site imprimiu para pagamento da inscrição do referido cargo de
fiscal de receitas estaduais
, veio com o nome da pessoa
Marco Felipe Caldas Rocha
, e o impetrante pagou normalmente o referido boleto, achando que o boleto havia saído corretamente em seu nome.

Assevera que não há como o impetrante alterar qualquer ferramenta ou dado cadastrado no site, ou seja, a responsabilidade da emissão do boleto correto é da própria FADESP, onde qualquer candidato que se inscreve no site, presume que as informações foram lançadas corretamente, todavia, não foi o que ocorreu no caso do impetrante.

Aduz que o boleto saído em nome de outra pessoa, e mais ainda, quer dizer então que o boleto da referida pessoa foi pago 2 vezes (pois o comprovante de pagamento do impetrante está em anexo, e foi pago) e o boleto da inscrição do impetrante não foi pago? Fazendo com que o mesmo ficasse com sua inscrição prejudicada por situação de erro sistêmico da FADESP, motivo pelo qual merece a proteção jurisdicional para que o impetrante realize as provas deste domingo dia 20/03/2022, às 08h e 15h.

Ao final pugnou a concessão da Medida Liminar, com fulcro no artigo 7º, III, e § 2º, da Lei n. 12.016/2009, para garantir ao impetrante a realização das provas do cargo de fiscal de receitas estaduais, neste domingo dia 20/03/2022, às 8h e 15h.

No mérito, que seja julgado totalmente procedente o presente Mandado de Segurança, para
garantir ao impetrante a realização das provas do cargo de fiscal de receitas estaduais, neste domingo dia 20/03/2022, às 8h e 15h
, e de forma definitiva corrigir o erro do boleto e garantir a inscrição do impetrante no referido cargo de fiscal de receitas estaduais, por ser de direito.

O feito foi inicialmente impetrado no plantão judicial, o momento em que despachei informando que não se tratava de caso de plantão. (Id. 8599899).

O processo foi inicialmente foi distribuído inicialmente na Secretaria do Tribunal Pleno, momento em que despachei determinando a sua redistribuição para a Seção de Direito Público, conforme Id. 8612770.

Logo em seguida proferi decisão interlocutória indeferindo o pleito liminar (Id. 8625156).

O Estado do Pará peticionou requerendo seu ingresso como litisconsorte passivo necessário. (Id. 8899101).

O Secretário de Estado de Fazenda prestou informações, conforme Id. 8899102.

O Ministério Público do Estado se manifestou pela denegação da segurança (Id. 8985403).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo a apreciação do seu pedido meritório.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CF/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem.

Examinando os autos, constato que o impetrante alega que ao expedir o boleto de inscrição no cargo de
Fiscal de Receitas Estaduais (EDITAL N.º 01/2021-SEPLAD/SEFA, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021)
, o site teria registrado os dados de candidato diverso, fato que não foi notado de pronto pelo Impetrante, o qual efetuou o pagamento.

Quando a data da prova foi se aproximando o impetrante foi consultar seus dados junto ao site da instituição organizadora do certame, momento em que não encontrou seu registro em sistema para realizar a prova no cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, oportunidade que percebeu que havia ocorrido um erro em sua inscrição.

Diante da situação o impetrante sustenta que não obteve êxito em pagar o boleto em seu nome, ou alterar os dados cadastrais no site, bem como,
a empresa organizadora
teria se negado a resolver o problema, fato que motivou a impetração deste
mandamus.

Nota-se que o Impetrante não conseguiu demonstrar de forma inequívoca o seu direito líquido e certo, uma vez que suas alegações em atribuir que o erro em sua inscrição ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais teria ocorrido por falha do site da Fadesp, onde o boleto teria sido gerado em nome de outra pessoa de nome Marco Felipe Caldas Rocha.

Constato que não houve qualquer comprovação de pagamento realizado pelo impetrante para o Cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, até porque ao tentar fundamentar seus argumentos por meio de
prints de tela (Id. 8598613, 8598612, 8598614),
os quais não demonstram que a inscrição teria sido realizada, pois as imagens são imprestáveis para comprovar o direito do impetrante.

Assim, muito provavelmente, o pagamento pode ter-se dado em favor de terceira pessoa, alheia aos fatos ora descritos, tanto que houve o débito correspondente na conta bancária do pagador, conforme Id. 8598608.

Conquanto a operação de pagamento tenha sido efetivada, esta não se deu em favor do impetrante, devido a um suposto erro no sistema que gerou o boleto bancário, portanto, entendo que não se pode imputar as autoridades coatoras a prática de qualquer ato abusivo ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante em decorrência dos fatos narrados na inicial.

Nota-se que o impetrante no momento da impressão do boleto deveria ter conferido todos os seus dados cadastrais e da inscrição registrados no boleto, bem como observar se o código numérico foi devidamente informado pelo agente da instituição bancária (no caso de boleto pago por terceiro), ou pelo próprio examinando, quando utilizados terminais de autoatendimento para a quitação do documento.

Além disso, o documento de Id. 8598611, demonstra que o pagamento da inscrição ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais não foi efetuado no CPF do impetrante, tendo sido realizado apenas no Cargo de Auditor Fiscal.

Outrossim, há fortes indícios de que o equívoco foi involuntário, porque, ainda que o impetrante tivesse digitado o número do boleto - ao invés de utilizar o leitor -, não parece crível supor que o erro de digitação resultasse em outro boleto válido, já que, via de regra, quando a numeração é inserida de forma incorreta, o próprio sistema acusa a inconsistência, considerando-o como código inválido.

Diante dessa situação constato, entendo que a solução de tal controvérsia, portanto, a comprovação da ocorrência de erro alheio à vontade do impetrante, demanda a necessidade de dilação probatória, inviável na via procedimental do mandado de segurança, devendo a inicial ser instruída com todos os elementos probantes a tanto, ou, então, que as manifestações da parte adversa apontem alguma afirmação ou comprovação documental acerca do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante.

Friso que é necessário ressaltar que mesmo que fosse comprovado que ocorreu um erro no sistema da FADESP, a conferência dos dados no ato de inscrição também é responsabilidade do candidato, sendo impossível por meio do mandado de segurança a existência de ato coator, ou a ilegalidade da conduta. Assim, não se verifica a existência de direito líquido e certo, sendo cristalina a necessidade de instrução probatória, motivo pelo qual se conclui pela impossibilidade de concessão da segurança.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INAPTIDÃO EM EXAME PSICOLÓGICO - VÍCIOS NA REALIZAÇÃO DOS TESTES - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - PERÍCIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NA VIA ESCOLHIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado. No entanto, pode ser realizada perícia que "fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais." (IRDR n. 1.0024.12.105255-9/002).
A via mandamental escolhida pela candidata, a qual não admite a dilação probatória, inviabiliza a realização de perícia para restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial
. Não comprovado, de plano, qualquer mácula na realização dos testes psicológicos, não há falar em direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental de índole constitucional, embora possa postular o invocado direito por ação própria, assegurada ampla dilação probatória nas vias ordinárias. (TJ-MG - AC: 10000212360101001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Determina o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 que a “inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais”. 2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória. 4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.” NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19ª Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto).

À luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo.

Pelo exposto, na mesma esteira do parecer ministerial,
denego a segurança
, por carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pelo que deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil/15.

Sem honorários (Súmula nº. 105 do STJ e 512 do STF).

Sem condenação em custas, pelo deferimento da gratuidade.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2022